Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007930-87.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO – TUTELA ALCANÇADA PELO MEIO ADMINISTRATIVO ANTES DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – INFORMAÇÃO NOS AUTOS -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA RETIFICA.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus,
se a tutela almeja já foi atingida pelo meio administrativo, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Márcio Aparecido Guedes
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora providencie a nomeação e posse do Requerente no cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente da douta procuradora Naume Denise Rocha Muller, opina pela retificação da sentença em razão da perda superveniente do interesse, devido à concessão da tutela requerida em âmbito administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Márcio Aparecido Guedes
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora providencie a nomeação e posse do Requerente no cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema
.

Extrai-se dos autos que
FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA
impetrou mandado de segurança em face
S
ECRETÁRIO ADJUNTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando
compelir o Impetrado a dar posse ao impetrante no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema
.

A liminar foi indeferida pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que o ato impugnado foi revogado.

No caso, conforme petição protocolada pela parte Impetrante – id. 7650639 – a tutela almejada neste
mandamus
foi atingida no âmbito administrativo, razão pela qual não possui interesse processual,
in verbis
:

“Conforme a documentação ora anexada a esta peça petitória o Impetrante protocolou junto ao Impetrado documentação que não deixa dúvida quanto ao atendimento das exigências para a nomeação e posse ao cargo, tanto é assim que, o Impetrado reconheceu o ora alegado, e novamente o nomeou e o empossou, o que se vislumbra através da decisão proferida pela própria administração bem como da publicação de sua posse no diário oficial datado de 22/09/2016..”

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, diante do êxito no âmbito administrativo, se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Ante o exposto, consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em remessa necessária
, RETIFICO A SENTENÇA
para extinguir o processo sem resolução de mérito diante da perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020